Tribunal: TJMT
Processo: 1009539-71.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009539-71.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Pagamento em Consignação, Consignação de Chaves, Aquisição, Abatimento proporcional do preço, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WALDINEIA VERA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 622.451.711-87 (EMBARGANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), HELENO DE FIGUEIREDO DA COSTA MARQUES - CPF: 025.024.421-76 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.724.798/0001-66 (EMBARGANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.724.798/0001-66 (EMBARGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), WALDINEIA VERA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 622.451.711-87 (EMBARGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), HELENO DE FIGUEIREDO DA COSTA MARQUES - CPF: 025.024.421-76 (ADVOGADO), PEDRO OLAVARRIA E SILVA - CPF: 028.515.051-06 (ADVOGADO), PEDRO OLAVARRIA E SILVA - CPF: 028.515.051-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – TÓPICO NÃO ENFRENTADO – OMISSÃO RECONHECIDA – ARBITRAMENTO EM PATAMAR ADEQUADO AO CASO CONCRETO - RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

2. Caracteriza omissão passível de saneamento pela via dos embargos de declaração a ausência de manifestação a respeito de pedido deduzido em sede de apelação.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
WALDINEIA VERA SIQUEIRA DA SILVA
, contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante para declarar a procedência do pedido de indenização por danos morais.

A embargante fala em omissão, ao fundamento de que o acórdão embargado deixou de enfrentar o pedido de inversão e majoração dos honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a embargante fala em omissão, aduzindo que, embora instado a fazê-lo, este colegiado deixou de apreciar o pedido de inversão e majoração da verba honorária sucumbencial.

Sem delongas, o acórdão efetivamente incorreu em omissão.

Com efeito, pelo reconhecimento da procedência do pedido de indenização por danos morais, restou caracterizado o decaimento mínimo da autora, a demandar a atribuição do ônus sucumbencial em sua integralidade à parte ré, por força do art. 86, parágrafo único do CPC:

“Art. 86. [...] Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Superado esse obstáculo, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, a depender do grau de zelo do advogado, do lugar da prestação do serviço, da natureza e relevância da causa e do labor e tempo dedicados pelo profissional à consecução das finalidades almejadas, tal como prevê o art. 85, §2º do CPC:

“Art. 85. [...] § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

No caso, sopesados os parâmetros legais, entendo que a verba advocatícia deve ser arbitrada no patamar de 15% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de modo a sanar a omissão apontada,
atribuindo efeitos infringentes
para atribuir o ônus sucumbencial exclusivamente à parte ré, arbitrando os honorários advocatícios no patamar de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021